Tribunal: TJDFT
Processo: 0712362-51.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. ACORDO DE PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição, segundo disposto n o art. 110, § 1o, do CP, com a modificação dada pela Lei no 12.234/10, não pode ter pôr termo inicial data anterior a denúncia ou queixa.
2. O Acordo de Não Persecução Penal é instituto a ser aplicado na fase pré-processual. Para fatos anteriores à Lei 13.964/2019, o instituto se aplica desde que a denúncia não tenha sido recebida. Precedentes do TJDFT e do STF.
3. Recurso conhecido e desprovido.